Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714080-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Joel Anisio Assad de Souza Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Joel Anisio Assad de Souza (Id. 25939839) contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 25661629). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator